Tribunal: TJES
Processo: 5001868-05.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Produto Impróprio; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-05.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOELINA MARIA DE JESUS MOURA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA ANALFABETA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO.
RETORNO
DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES E COMPENSAÇÃO.
DANO MORAL
.
CONFIGURAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação que visa à anulação de contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de vício de consentimento, uma vez que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum. A contratação foi formalizada por instrumento particular com aposição de digital e assinatura a rogo por terceiro desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade de contrato celebrado com pessoa analfabeta por meio de instrumento particular com assinatura a rogo realizada por terceiro sem comprovação de vínculo de confiança; (ii) verificar a ocorrência de decadência em contratos de trato sucessivo; e (iii) aferir a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
alegação
de decadência deve ser afastada, pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, com descontos mensais e contínuos, a lesão se renova a cada prestação, não se aplicando o prazo decadencial contado da data da celebração do contrato.

4. A contratação com pessoa analfabeta, embora não exija escritura pública por ausência de previsão legal, demanda, para sua validade, a assinatura a rogo por terceiro de confiança do consumidor, além da presença de duas testemunhas, como forma de garantir que a vontade manifestada corresponda ao real intento do contratante, suprindo sua vulnerabilidade informacional.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o terceiro que assina a rogo deve ser pessoa de confiança do analfabeto, incumbindo à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, o ônus de comprovar tal relação de confiança, do qual não se desincumbiu.

6. A anulação do contrato por vício de consentimento impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo o banco restituir os valores indevidamente descontados, e a consumidora, os valores que lhe foram creditados, autorizada a compensação.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional para reparar o abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A validade da contratação de empréstimo por pessoa analfabeta mediante instrumento particular exige a assinatura a rogo por terceiro de confiança do consumidor, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprovar essa relação.

2. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, em decorrência de contratação nula, gera dano moral, ensejando a devida reparação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 178, 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-GO 50025058320228090064; TJ-MG - AC: 10647160025100001 MG; TJ-RJ - APL: 00228043420178190204.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001868-05.2023.8.08.0007

APELANTE: MANOELINA MARIA DE JESUS MOURA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOELINA MARIA DE JESUS MOURA
contra a r. sentença (ID 15750818) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais”, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (ID 15750303), a Autora, ora Apelante, narrou ser beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS e que celebrou com o banco requerido, em
15/08/2016
, um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais). Afirmou que, ao notar que os descontos em seu benefício previdenciário perduravam por anos sem previsão de término, buscou informações e descobriu que, na verdade, se tratava de um contrato de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alegou que jamais solicitou ou teve a intenção de contratar tal produto, tendo sido induzida a erro, e que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de pessoa idosa e analfabeta. Afirmou ainda que, além do valor inicial, outros créditos foram depositados em sua conta sem seu consentimento.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de quitação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados em excesso e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o
BANCO BMG SA
apresentou contestação (ID 15750321), arguindo preliminar de inépcia e as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora celebrou validamente o contrato de cartão de crédito consignado.

A r. sentença (ID 15750818) afastou as preliminares e a prejudicial de decadência, mas acolheu parcialmente a prescrição para os descontos ocorridos antes de 27/11/2018. No mérito, entendeu pela validade do negócio jurídico, considerando que, embora analfabeta, a autora manifestou sua vontade por meio de assinatura a rogo e aposição de digital, e que se beneficiou dos valores creditados em sua conta. Com base nisso, julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 15750819), a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença proferida não observou devidamente a sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, o que a coloca em posição de extrema vulnerabilidade na relação contratual;
(II)
houve erro substancial e vício de consentimento na contratação, uma vez que sua intenção era firmar um empréstimo consignado convencional, e não um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa e de cujas características não foi devidamente informada;
(III)
a prática do banco configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ao condicionar a liberação do crédito à adesão a um cartão de crédito que nunca foi solicitado ou utilizado;
(IV)
a ausência de informações claras e precisas sobre a forma de quitação, as taxas de juros e o prazo contratual viola o dever de informação, tornando o contrato nulo.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e das operações de saque complementar, bem como das consequências jurídicas decorrentes de eventual reconhecimento de sua nulidade.

De início, cumpre salientar que a sentença recorrida afastou a tese de decadência e, no ponto, não merece reparos. A relação jurídica em debate, que envolve descontos mensais e contínuos no benefício previdenciário da Apelante, caracteriza-se como de trato sucessivo. Em tais situações, entende-se que a lesão ao direito do consumidor se renova a cada prestação indevidamente debitada, protraindo-se no tempo. Consequentemente, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial também se renova a cada ato lesivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO CONTATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO . EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SÚMULA 63 DO TJGO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A MAIOR . DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A alegação de decadência não merece respaldo, uma vez que as prestações discutidas são de trato sucessivo.
[...] (TJ-GO 50025058320228090064, Relator.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe.
[...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA . ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança . 2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma. 3.
Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC.
4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado . 5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC. 6 . Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora. 7. Desprovimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator.: Des(a) . ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Prosseguindo, destaco que a controvérsia central reside na validade do negócio jurídico que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da Apelante, que, por ser pessoa analfabeta, demanda a observância de formalidades específicas para garantir a higidez de sua manifestação de vontade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, firmou o entendimento de que, a despeito da desnecessidade de escritura pública para a celebração de contratos por pessoas analfabetas, por ausência de previsão legal, a validade de tais negócios, quando firmados por instrumento particular, depende da aposição de assinatura a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas, nos termos do que dispõe o artigo 595 do Código Civil.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado paradigma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS
. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4
.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Ainda que uma leitura apressada da referida ementa possa conduzir à errônea interpretação de que a Corte Superior reconhece a legalidade da contratação procedida por pessoa analfabeta com assinatura a rogo por um terceiro qualquer, o exame atento do inteiro teor do voto proferido pelo relator revela a exigência de que esse terceiro seja
pessoa de confiança
do indivíduo analfabeto. Trata-se de um requisito fundamental para compensar a hipervulnerabilidade informacional do consumidor, garantindo que as nuances do contrato escrito sejam devidamente esclarecidas por alguém que zele por seus interesses. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor:

“No caso concreto, a despeito de as instâncias ordinárias admitirem como regra apenas a celebração contratual por pessoa analfabeta por meio de escritura pública, não obrigatória segundo a jurisprudência do STJ, fato é que, mesmo se admitindo o instrumento particular como apto para tanto, não houve observância da indispensável assinatura a rogo por terceiro representante do consumidor [...]

Portanto, não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de terceiro de confiança do analfabeto, pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio, que deve ser certificado por duas testemunhas, como se percebe do dispositivo transcrito
. Essa circunstância garante segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional”.

Dessa forma, negada a contratação pela autora, o contrato em exame, em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, não comprova de maneira suficiente a validade do negócio e o pleno conhecimento das cláusulas da avença, o que revela sua ilegalidade. Isso porque o ônus de comprovar a regularidade da contratação, inclusive a relação de confiança entre a consumidora e a pessoa que assinou a rogo, recai sobre a instituição financeira. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de outros Tribunais:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5 .000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor.
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5 .000,00, valor que se mostra proporcional ao dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des . Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8 .19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j . 01/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001051920218080009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA - CONTRATANTE ANALFABETO
- DANOS MATERIAIS- RESTITUIÇÃO SIMPLES- DANOS MORAIS -
Negada a contratação pelo autor, o contrato de empréstimo juntado pelo réu em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido não comprova de maneira segura a existência do negócio e o conhecimento das cláusulas contratuais pelo contratante.
Não há como reconhecer ser do autor a digital constante no contrato, quando a parte obrigada a acostar nos autos o contrato original para a realização de perícia, mantém-se inerte. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida se demonstrada a má-fé do credor na cobrança de encargos indevidos. Hipótese não ocorrente no caso. Evidenciado que os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, verba de caráter alimentar, repercutiu nos seus direitos da personalidade, deve ser reparada pelos danos morais sofridos. (TJ-MG - AC: 10647160025100001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO - IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO - INVALIDADE - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Pelo poder instrutório atribuído ao juiz, cabe-lhe determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas necessárias à instrução do processo, e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem, contudo, configurar cerceamento de defesa -
A validade da contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta exige que o instrumento contenha a assinatura de duas testemunhas presenciais, todas alfabetizadas e com documentos de identificação, e de um terceiro que subscreve o documento a rogo. Neste último caso, incumbe à instituição financeira, produzir prova da relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assinar a rogo
- Ausente o cumprimento das formalidades exigidas para validar a contratação com parte analfabeta, a declaração da sua ilegalidade é medida impositiva - Através do novo paradigma jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021, não mais se exige do consumidor a prova de má-fé do credor quanto à cobrança indevida - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito e as condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 00120545920198130627 1.0000.24.153583-0/001, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)

No caso concreto, a validade da contratação, por se tratar de pessoa analfabeta, exigia que a assinatura a rogo fosse realizada por uma pessoa de confiança da autora, sendo que a referida relação de confiança deveria ser provada pela instituição financeira.

Ademais, as partes foram instadas em audiência (ID 15750809) a se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas além das já coligidas aos autos, e na oportunidade,
a instituição financeira não requereu a produção de provas, mesmo ciente de que o ponto
central
da controvérsia era a regularidade da contratação, eis que contestada a todo tempo pela parte demandante
.

Reforça a tese de nulidade da contratação o fato de que as faturas do cartão de crédito objeto da avença não demonstram nenhum gasto (ID 15750325), ou seja, a consumidora jamais fez uso do cartão (que alega sequer ter recebido), o que fortalece a conclusão de que não tinha conhecimento do negócio nem se beneficiou dele na forma em que foi estruturado.

Portanto, conclui-se que a parte ré, ora apelada, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua postura processual, materializadas, no caso, pelo acolhimento da tese de anulabilidade da contratação em virtude da ocorrência de vício de consentimento.

Todavia, não há que se falar em declaração de quitação do contrato, como requer a parte apelante, pois a consequência da anulação do negócio é o retorno das partes ao
status quo ante
. Logo, é cabível a restituição do montante descontado da parte autora, com atualização desde os respectivos descontos, pelo IPCA, autorizada a compensação com os valores que foram depositados em sua conta, também atualizados pelo mesmo índice, de maneira a evitar o seu enriquecimento sem causa.

Deverá ser observada, outrossim, a prescrição quanto aos descontos realizados antes de 27/11/2018 (cinco anos antes da propositura da ação), conforme já constou na r. sentença e sobre o que não houve recurso da parte autora.

No que tange aos danos morais, estes se configuram na hipótese. A jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos em situações de contratação irregular de cartão de crédito consignado, especialmente quando envolvem descontos indevidos em benefícios previdenciários, que possuem caráter alimentar e cuja privação indevida gera abalo que transcende o mero dissabor. Nesse sentido:

[...] II)
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar. Manutenção do valor indenizatório
. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

Deve-se sopesar que a consumidora apelante buscou previamente a solução da contenda mediante registro na Ouvidoria do Banco apelado (ID. 15750314) e de formalização de reclamação perante o PROCON-ES (ID. 15750311), oportunidades em que a instituição financeira não apresentou propostas para mitigar ou solucionar o impasse.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, encontrando-se, ainda, em consonância com os valores médios praticados por este e outros tribunais para situações análogas de desconto indevido em benefício previdenciário:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021.
3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, AC 5005914-59.2022.8.08.0011, Des. Rel Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, 04.09.2023)

5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6 . No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos
. 7 . No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001262-56 .2020.8.08.0047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...] A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial. Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa.
Indenização fixada em R$ 4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Com a reforma da sentença e a procedência parcial dos pedidos iniciais, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, para que sejam integralmente suportados pela parte ré, ora Apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

a)
DECLARAR
a nulidade do

contrato n.º ADE 46216745;

b)
DETERMINAR
a restituição simples dos valores descontados da autora, observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença, com atualização monetária desde cada desconto pelo IPCA, além de juros de mora pela Taxa SELIC (com dedução do IPCA, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil) a partir da citação, autorizada a compensação com os montantes depositados na conta da autora, os quais também deverão ser atualizados pelo IPCA desde cada depósito;

c)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação, pela taxa SELIC (com dedução do IPCA, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil), e atualização monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o
BANCO BMG SA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte: a) DECLARAR a nulidade do contrato n.º ADE 46216745; b) DETERMINAR a restituição simples dos valores descontados da autora, observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença, com atualização monetária desde cada desconto pelo IPCA, além de juros de mora pela Taxa SELIC (com dedução do IPCA, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil) a partir da citação, autorizada a compensação com os montantes depositados na conta da autora, os quais também deverão ser atualizados pelo IPCA desde cada depósito; e c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação, pela taxa SELIC (com dedução do IPCA, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil), e atualização monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento. Outrossim, INVERTER os ônus sucumbenciais para CONDENAR o BANCO BMG SA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.